Tribunal: CARF
Processo: 10183.724058/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
S3-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.724058/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.855 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2024
Recorrente
CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A Lei no 9.430/1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito ou de investimento.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao
contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A Lei no 9.430/1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito ou de investimento.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao
contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.724058/2011-66
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.855 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724058/2011-66

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) João José Schini
Norbiato.
Relatório
Reproduz-se o relatório da DRJ para retratar com autenticidade os fatos ocorridos:
Contra o Contribuinte, pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foram lavrados
os Autos de Infração constantes das fls. 03 a 18, que exigem a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins e a Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS, no montante a seguir demonstrado, relativo aos anos-calendário
2007 e 2008:

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias,
conforme consta do Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 480 a 483), a Autoridade
Autuante apurou a falta/insuficiência de recolhimento do PIS e da Cofins, considerando
as vendas escrituradas nos livros de Registro de ISSQN e a omissão de receitas
decorrente de valores creditados em contas bancárias que não tiveram as origens
comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
No Anexo I, foram demonstradas quais vendas se referiam a serviços com
aplicação de materiais e quais se referiam somente a serviços, com base nos documentos
apresentados em 12/09/2011 e 07/11/2011, durante o procedimento fiscal e nos Livros
de Registro de ISSQN no 02 e 03;
No Anexo II, foi demonstrada a apuração do Pis e da Cofins considerando as
receitas omitidas decorrentes de valores creditados em contas bancárias sem
comprovação da origem e as vendas escrituradas nos livros de Registro de ISSQN e
coeficientes de determinação do lucro presumido, onde constam as insuficiências de
declaração para os AC 2007 e 2008.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.855 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724058/2011-66

No Anexo III a, foram incluídos os extratos bancários e relacionados os
depósitos por data, banco, agência, conta, histórico, valor, justificativa, indicando os
valores sem origem comprovada, que alimentaram o Anexo II. No Anexo III b, foram
incluídos os extratos bancários.
O Termo de Encerramento do procedimento fiscal foi lavrado em 22/11/2011,
cuja respectiva ciência, bem como dos Autos de Infração, TVF e anexos ocorreu em
28/11/2011, por via postal, conforme fls. 486.
Irresignado com o lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação em
28/12/2011, conforme fls. 492, onde, em síntese, alega:
- Que a Autoridade Fiscal utilizou-se de todo o movimento financeiro registrado
nas contas bancárias da impugnante nos anos de 2007 e 2008, sem nenhuma
investigação ou conciliação de valores prévia, que seria necessário, e assim, presumiu
como omissão de receita todo e qualquer valor que não coincidisse em data e importe
com sua emissão de notas fiscais, vez que exigiu detalhadamente esclarecimento sobre
cada um;
- Que seria ilógico deduzir que a impugnante tivesse realmente omitido parte de
suas receitas e, ao mesmo tempo, registrado tal sonegação em seus livros que
periodicamente disponibiliza ao Fisco;
- Que o ônus da prova cabe a quem alega, pois cabe à Administração Fazendária
a produção de provas que crie condições de convicção favoráveis à sua pretensão, o que
não se vê no caso;
- Que na movimentação bancária de qualquer empresa registra-se sempre as mais
diversas operações, seja de empréstimos, de reapresentação de cheques devolvidos, de
retorno de caução, estorno de adiantamento de viagens dos seus funcionários, estornos
de débitos bancários, e, principalmente, de transferências bancárias entre contas da
própria Constil Construções Ltda;
- Que do exame do Anexo III do auto de infração observa-se que a Autoridade
Fiscal considerou até valores ínfimos, como, por exemplo, R$ 24,20; R$ 40,00 e R$
110,00, como fonte de receitas, o que, por óbvio, seria um absurdo uma vez que a
impugnante não presta nenhum serviço com esses valores;
- Que é pacífico nos Tribunais Superiores o entendimento no sentido de que não
há possibilidade de se arbitrar imposto a pagar com base em extratos e movimentações
bancárias e transcreve jurisprudência fundamentada na Súmula 182 TFR, bem como
jurisprudência administrativa da CSRF, de 16 de março de 1998;
- Que os depósitos bancários, quando muito, podem, em determinadas
circunstâncias, configurar meros indícios da auferição de renda, sendo, inconcebível que
tais depósitos, à falta da necessárias análise, conciliação prévia dos valores, da
indispensável e convincente prova por parte do Fisco, sejam, por si só, presumidos
como renda para efeito de exigência de Imposto e cita doutrina;
- Que quanto à suposta insuficiência de declaração, teria decorrido do excesso de
formalismo por parte da própria Receita Federal, que não homologou o pedido de
parcelamento dos débitos discutidos, com os benefícios da Lei no 11.941, de 2009, em
razão apenas do fato de que no AC 2007 ter ocorrido uma diferença de informação entre
a DIPJ e a DCTF, no caso do IRPJ e CSLL, e no caso do PIS e Cofins por uma
diferença entre o Dacon e a DIPJ, ficando muito prejudicada;
- Que as informações destacadas em sua DIPJ, tanto em relação ao IRPJ e CSLL,
como também em relação ao PIS e Cofins, estão corretas, e, se isso não bastasse,
quando houve a adesão ao referido parcelamento em novembro de 2009, a impugnante
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.855 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724058/2011-66

declarou o montante correto que deveria ser homologada que eram justamente os
valores declarados em sua DIPJ e assim solicitou seu parcelamento;
- Que o percentual da multa de ofício aplicada, de 75%, afronta o art. 150, IV, da
CF/1988;
- Que a não observância de uma proporcionalidade na previsão de multas fiscais
pode levar à aplicação de multas confiscatórias, ensejando a declaração de
inconstitucionalidade por violação ao art. 150, IV, da CF/1988;
- Que na eventualidade de se manter a exigência dos tributos, deve ser reduzida a
multa para o percentual máximo de 20% e, ainda, os juros e correção monetária, para os
patamares da legalidade, ou seja, INPC mais 12% ao ano, sob pena de contrariedade à
Constituição Federal.
Requer a anulação dos Autos de Infração e eventualmente a redução do multa de
75% para o percentual máximo de 20%.
A manifestação de inconformidade da empresa, ora recorrente, foi julgada
improcedente, em síntese, porquanto ausentes provas pela contribuinte a contrapor os fatos
presuntivos constatados pela fiscalização com base nos depósitos bancários com origem não
comprovada, tendo a decisão recebida à ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
Ementa:
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A Lei no 9.430/1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao contribuinte
em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária
detectada.
SÚMULA No 182 DO TFR.
O Tribunal Federal de Recursos - TFR, órgão extinto pela Constituição Federal de 1988,
não é parâmetro para decisões proferidas em lançamentos fundamentados em lei
superveniente, Lei no 9.430, de 1996.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
JUROS. TAXA SELIC.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.855 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724058/2011-66

Tendo a cobrança dos juros de mora com base na Taxa SELIC previsão legal, não
compete aos órgãos julgadores administrativos apreciar argüição de sua ilegalidade/inconstitucionalidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A Lei no 9.430/1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao contribuinte
em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária
detectada.
SÚMULA No 182 DO TFR.
O Tribunal Federal de Recursos - TFR, órgão extinto pela Constituição Federal de 1988,
não é parâmetro para decisões proferidas em lançamentos fundamentados em lei
superveniente, Lei no 9.430, de 1996.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
JUROS. TAXA SELIC.
Tendo a cobrança dos juros de mora com base na Taxa SELIC previsão legal, não
compete aos órgãos julgadores administrativos apreciar argüição de sua ilegalidade/inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente interpôs recurso voluntário juntando como provas os
extratos bancários das transferências para a mesma titularidade que conseguiu obter junto aos
bancos bem como, vindo a sustentar sua tese nos tópicos:
2- DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITA E DO ÔNUS PROBATÓRIO.
3- DA INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO.
4- DO VALOR DA MULTA
Ao final, a recorrente pede:
5- DO PEDIDO
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.855 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724058/2011-66

Diante do exposto é a presente para, com o máximo respeito, requerer se digne
Vossas Senhorias em julgar totalmente procedente o vertente Recurso Voluntário, e, por
consequência, anular o auto de infração aqui combatido, afinal, como comprovado, não
houve omissão de receita, conforme os documentos anexos, e em razão do excesso de
formalismo da Receita Federal ao indeferir o pedido de parcelamento com base na Lei
11.941/2009 acabou por resultar nos lançamentos decorrente da suposta insuficiência de
declaração, que há muito já poderiam estar resolvidos diante da denuncia espontânea ao
confessar a sua existência e solicitar o pedido de parcelamento, devendo, inclusive, ser
aplicado os benefícios do art. 138 do CTN..
Entretanto, caso não seja esse o entendimento de Vossas Senhorias e parte dos
lançamentos sejam mantidos, que então reduza o percentual da multa de ofício para
20%, tudo conforme a orientação do nosso egrégio Supremo Tribunal Federal.
Por fim, requer seja expedido ofício ao Unibanco para que ele apresente os
extratos detalhando dos pagamentos mencionados no tópico 2, com o código 2222222 e
histórico “débito pgto. a fornecedor”, que supostamente ainda estariam sem a devida
comprovação
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço de todas as peças recursais, eis que cumpridos os requisitos formais
necessários de admissibilidade, especialmente de tempestividade.
Consoante narrado, constatada pela fiscalização insuficiência de declaração e
recolhimento das contribuições em virtude do valor a menor aferido na base de cálculo e da
omissão de receita (período autuado compreendeu 31/01/2007 e 31/12/2008), foi exigido da
recorrente o PIS e a COFINS, acrescidos de juros e multa de mora (TVF e-fl. 480/484), confira-
se:
Em decorrência de tais verificações, foi elaborado o ANEXO I (UM) dos Autos
de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, com base nos documentos apresentados em
12/09/2011, em 07/11/2011, e nos livros de Registro de ISSQN números 02 e 03,
demonstrando quais as vendas se referem a serviços com aplicação de materiais e quais
se referem somente a serviços.
Foi elaborado o ANEXO II (DOIS) dos Autos de Infração de PIS e Cofins
considerando as vendas escrituradas nos livros de Registro de ISSQN e a omissão de
receitas decorrente de valores creditados em contas bancárias que não tiveram as
origens comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Também foi elaborado o ANEXO III (TRÊS) dos Autos de Infração de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins, com base na escrituração comercial e nos extratos bancários,
demonstrando em quais períodos ocorreu omissão de receitas, alimentando os
"ANEXOS II" acima mencionados.
Na ocasião a fiscalização produziu como provas:
III - Provas. DIPJ 2008 e 2009.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-001.855 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724058/2011-66

ANEXO I - relação das notas fiscais natureza das vendas (com ou sem aplicação de
materiais) e livros de Registro de ISSQN.
ANEXO III - créditos em contas bancárias sem origem comprovada e extratos
bancários, onde constam os créditos.
Razão dos lucros distribuídos em 2007 e 2008, extraído dos arquivos da escrituração
contábil digital.
As principais questões debatidas pela recorrente repousam sobre a validade do
lançamento, dada a insuficiência de provas pela fiscalização e na inocorrência de sonegação
diante da divergência de informações na DIPJ e Dacon.
A respeito dos argumentos, passo a examinar ponto a ponto.

- DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Inicialmente a recorrente ampara a sua peça recursal na falta de provas da omissão
da receita autuada, cujo ônus recai exclusivamente sobre a fiscalização, ao arguir:
Nessa seara, como já demonstrado e, inclusive, reconhecido pela Autoridade
Administrativa, no período fiscalizado esta Recorrente prestou serviços exclusivamente
a órgãos públicos, sendo, pois, com o devido respeito, impossível omitir receita.
(...)
De qualquer sorte, dos lançamentos que ainda estariam sem comprovação,
descritos no anexo III, 14 deles foram transferências realizadas entre contas de
titularidade desta Recorrente, inclusive, 12 deles reconhecidos pelo Auditor no campo
denominado justificativa, quais sejam:
[omissis]
Em verdade, como também reconhecido pelo Auditor no campo das observações
do Anexo III, todos esses lançamentos ocorreram com o objetivo de fazer o pagamento
das obrigações e transações diárias desta Recorrente, conforme comprovantes e extratos
anexos. O Unibanco (cc. 115389-0), por uma questão administrativa interna, somava
todos os pagamentos, doc, ted, boletos, etc., programados no dia, e os realizava em uma
única operação, lançando-o no extrato bancário com número/código doc. 2222222 e
com histórico “débito pgto. a fornecedor”, ou seja, é um problema do Banco e não desta
Contribuinte, vejamos:
[omissis]
Ora, se tais lançamentos têm como origens recursos provenientes de outras
contas desta Recorrente, jamais poderiam ser considerados como receita omitida, e, caso
ainda persista alguma dúvida nesse sentido, que então solicite ao Unibanco os extratos
detalhados dos referidos pagamentos com o código 2222222. Está muito claro!
Aliás, importante ressaltar que, de acordo com o e-mail anexo, esta Recorrente
solicitou os referidos extratos ao Unibanco, conforme requerimento de no. 644465783,
porém, de acordo com a Sra. Fernanda Gimenez, não tinha como fornecer uma vez que
o sistema do Banco armazena as informações por apenas 5 anos.
Ademais, e relação aos outros lançamentos descritos no Anexo III, com exceção
de 4 deles, realizados nos dias 24 e 29/10/2007, 26/11/2007 e 18/12/2007, foram
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3101-001.855 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724058/2011-66

efetuados através de depósitos de cheque e se concentraram no período de 08/2007 a
12/2007 e no dia 12/06/2008, época em que as chuvas ainda não são regulares no Estado
(período de seca) e o volume das obras aumenta.
(...)
Como dito, quando do recebimento do Termo de Início do Procedimento Fiscal,
foi apresentado ao n. Auditor todas as notas fiscais emitidas em razão dos serviços
prestados e os contratos entabulados com os entes públicos, estando, portanto,
demonstrada a origem e os valores da receita tributável, e, nesse contexto, cumprindo o
ônus probatório.
Agora, se o Fisco, mesmo ciente da regularidade das operações, entende que esta
Recorrente omitiu receita, que corresponde a menos de 1% do seu faturamento, com
todo respeito, cabe a ele demonstrar que os lançamentos são receitas omitidas, até
porque, não cabe a esta Recorrente o ônus de fazer prova negativa.
A manutenção do lançamento pela DRJ se deu sob as razões delineadas no voto,
cabendo destaque (i) exame dos depósitos bancários com as movimentações financeiras em favor
da recorrente; e (ii) falta de esclarecimentos e origem comprovada dos créditos. Colaciono
trecho:
Ocorre que o presente caso baseia-se em presunção legal já descrita neste voto,
sobre a qual se aduz a seguinte explanação: via de regra, a autoridade deve estar munida
de provas para alegar a ocorrência de fato gerador; contudo, nas situações em que a lei
presume a ocorrência do fato gerador – as chamadas presunções legais – a produção de
tais provas é dispensada, e cabe ao contribuinte apresentar provas que ilidam a
presunção de omissão resultante.
(...)
Tal como as absolutas, as presunções relativas não se confundem com os
indícios, porquanto estes podem, em certas circunstâncias, merecer fé, desde que
acompanhados de elementos subsidiários que os tornem de valor indiscutível, enquanto
aquelas são geradas do preceito ou da regra legalmente estabelecida. No caso em
análise, verifica-se não se tratar de simples indício de omissão de receitas, porquanto
havendo uma presunção legal relativa, fica invertido o ônus da prova, cabendo à
contribuinte a produção da prova de que não teria ocorrido a omissão de receitas.
Logo, tratando-se de presunção juris tantum, ou seja, está prevista em lei, mas
admite prova em contrário, caberia à interessada comprovar a sua improcedência,
mediante provas que apresentasse.
(...)
Logo, tratando o caso em tela de presunção legal relativa, fica invertido o ônus
da prova, pois a autoridade administrativa fica dispensada de provar que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico sujeito à incidência do imposto de renda. Nesse caso, cabe ao contribuinte a
produção da prova de que o fato presumido não existe, ou seja, de que não teria ocorrido
a omissão de receitas apontada pela fiscalização com base nos depósitos bancários de
origem não comprovada.
No caso, a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não
se deu pela mera constatação de um depósito bancário, considerada isoladamente,
abstraída das circunstâncias fáticas. Pelo contrário, a caracterização está ligada à falta de
esclarecimentos da origem dos numerários depositados, conforme dicção literal da lei.
Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido - ser beneficiado com um
depósito bancário sem origem – e o fato desconhecido – auferir rendimentos. Essa
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3101-001.855 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724058/2011-66

correlação autoriza plenamente o estabelecimento da presunção legal de que o dinheiro
surgido na conta bancária, sem qualquer justificativa, provém de receitas ou
rendimentos não declarados.
A única forma de elidir a presunção legal é a apresentação de provas hábeis e
idôneas que demonstrem a origem dos recursos utilizados nos depósitos bancários.
Essas provas, se não apresentadas por ocasião da fiscalização, devem ser apresentadas
junto com a peça de defesa. O fato é que os depósitos recebidos não foram justificados
como referentes a receitas declaradas, ou que fossem não tributáveis, isentos ou outra
justificativa que elidisse a autuação.
Cabe ressaltar que, em sua peça impugnatória, também nada mencionou
especificamente sobre nenhum dos valores considerados sem comprovação da origem
pela Autoridade Fiscal Autuante, pelo contrário, restringiu-se a apresentar apenas
alegações de direito ou que dependeriam de inferência, sem, contudo, apresentar os
fatos ocorridos que pudessem afastar a presunção legal.
(...)
Se o impugnante não concorda com os valores indicados no referido anexo,
deveria ter pontuado tais valores e apresentado os elementos de prova que comprovam a
origem/contabilização dos depósitos. Tratando-se de receitas tributáveis, deveria ter
comprovado também o oferecimento à tributação ou o seu controle no Lalur. No
entanto, conforme já mencionado, nada disso foi feito em sua peça impugnatória.
As razões de direito apresentadas (ônus da prova, Súmula 182 TRF etc) foram
afastadas neste voto. Por outro lado, as razões de fato não foram apresentadas
especificamente para nenhum depósito. Destarte, mantém-se o lançamento relativo à
omissão de receita decorrente de depósito bancário de origem não comprovada.
A questão de fundo reside, pois, na questão fática.
Os critérios de validade do lançamento estão elencados no Decreto no 70.235/72,
sendo incontroverso o dever da fiscalização de comprovar a legitimidade da lavratura, in verbis:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3101-001.855 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724058/2011-66

A mesma obrigação, mas pelo contribuinte, também está estampada no referido
diploma, a saber:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Conclui-se, assim, que cabe ao acusador (autoridade fiscal) demonstrar a
subsunção do fato à norma, e ao acusado (contribuinte) revelar a verdade dos fatos com intuito
de afastar a constituição da obrigação tributária.
Dentre as modalidades de lançamento previstas no CTN (art. 149), tem-se (i) de
ofício ou direto; (ii) por declaração ou misto; e, (iii) por homologação ou ‘autolançamento’.
O lançamento de ofício, exclusivo pela fiscalização, será assentado em
informações e provas colhidas em procedimento fiscal (art. 142) ou, ainda, em presunções
quando omissos os dados ou julgadas imprestáveis as provas entregues pelo contribuinte (art.
148).
Com isso, conclui-se que a legislação prevê lançamento com base em provas ou a
partir do arbitrado frente aos fatos verificados, quando: (i) não houver pagamento no prazo legal
ou se dado a menor, de débito confessado; (ii) não constatado o pagamento por ação omissiva
dolosa, fraude ou sonegação; ou, (iii) não cumprida à obrigação acessória.
Nos casos que envolvam depósitos bancários, o art. 42 da Lei no 9.430/96 trata da
hipótese de presunção de receita pela fiscalização quando não comprovada pelo contribuinte a
origem dos recursos, confira-se:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
O mesmo dispositivo aponta que as provas pelo contribuinte da origem do crédito,
eventualmente não incluído na base de cálculo das contribuições, serão computadas de acordo
com norma própria, sendo o caso, veja:
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
O inciso I do §3o do dispositivo supra reproduzido diz claramente que as
movimentações financeiras entre contas da mesma pessoa jurídica não configuram omissão de
receita.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3101-001.855 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724058/2011-66

Ao nos debruçarmos sobre os valores lançados pela fiscalização, observamos
caracterizados como “omissão de receita” não só os valores percebidos pela recorrente mediante
cheque sem esclarecimentos ou provas de sua origem como também transferências realizadas
entre as empresas da recorrente. Trago como exemplo os meses de setembro e novembro de
2008:

- ANEXO II - Constatação da fiscalização:

- ANEXO III - Extrato bancário (lançado valor cheque):

- Extrato bancário (lançado transferência):

Em recurso voluntário a recorrente anexou extratos bancários, aqui colacionados:
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3101-001.855 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724058/2011-66

Cotejando as montas dos extratos e valores autuados, percebe-se a inclusão de
transferências entre contas da recorrente como omissão de receita o que, a princípio, conflita
com a legislação anteriormente transcrita.
No entanto, o que ocorre nos autos é a impossibilidade de conferência pela
fiscalização e por esta Julgadora da efetiva transferência, por meio de consolidação dos saldos,
vez que não discriminados nos extratos, o que demandaria como prova pela recorrente o
comprovante de transferência (TED, DOC, etc). O mesmo ocorre nas disponibilizações de
crédito mediante cheque.
Resumindo, as transferências entre contas da recorrente com provas foram aceitas
pela fiscalização, restaram controversos os valores das transferências sem possibilidade de
certificação da saída e entrada de contas da própria recorrente, como visto acima.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3101-001.855 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724058/2011-66

A decisão recorrida mostra-se, portanto irreparável, de modo que adoto como
completo as minhas razões de decidir, eis que ausentes na peça recursal novos fatos e provas pela
recorrente:
II.1 - Dos depósitos bancários de origem não comprovada
Inicialmente, cabe mencionar que a impugnante alega que cabe ao
Fisco o dever de provar que os depósitos bancários sem origem
comprovada referem-se a receitas tributáveis, fundamentada em
jurisprudência que aplicou a Súmula 182 do TRF. É necessário, portanto,
esclarecer o contexto em que tal súmula foi editada, bem como sua
inaplicabilidade a partir da publicação da Lei no 9.430, de 1996, que
estabeleceu uma presunção legal de omissão de receitas, decorrente de
depósito bancário de origem não comprovada.
Nesse contexto, é oportuno um rápido histórico da legislação
vigente sobre a tributação de depósitos bancários, a fim de aclarar a
evolução do ordenamento jurídico que regeu, e rege, a matéria tributária
objeto do presente lançamento.
A Lei no 8.021, de 14 de abril de 1990, determinou:
“Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-
se-á arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante
utilização dos sinais exteriores de riqueza.
(...)
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte
não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações. (Grifou-
se.) ”
À vista de tais regras, tem-se que os rendimentos omitidos
poderiam ser arbitrados com base nos sinais exteriores de riqueza,
caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível do
contribuinte. A omissão poderia, ainda, ser presumida no valor dos
depósitos bancários injustificados, desde que apurados os citados
dispêndios e que este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao
contribuinte.
A partir de 1997, entretanto, o assunto em tela passou a ser
disciplinado de forma diferente do previsto na Lei n.o 8.021, de1990: foi
promulgada a Lei n.o 9.430, de 1996, que no art. 42, trouxe hipótese de
presunção legal de omissão de receitas e revogou a o §5.o do art. 6.o da
Lei n.o 8.021, de 12 de abril de 1990. Dessa forma, o legislador
estabeleceu, a partir da referida data, que não logrando o titular
comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, tem-se
a autorização para considerar ocorrido o fato gerador, ou seja, para
presumir que os recursos depositados traduzem rendimentos/receitas do
contribuinte. Há a inversão do ônus da prova, característica das
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3101-001.855 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724058/2011-66

presunções legais, de modo que o contribuinte é quem deve demonstrar
que o numerário creditado não é renda tributável.
Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra. As duas
são relativas ao lançamento do rendimento omitido com base nos
depósitos bancários, porém diversas nas condições para sua aplicação: a
da Lei no 8.021, de 1990, condicionava-se a falta de comprovação da
origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e
que fosse este o critério mais benéfico ao contribuinte. Já a presunção da
Lei no 9.430, de 1996, está condicionada apenas à falta de comprovação
da origem dos recursos depositados em nome do fiscalizado, em
instituições financeiras. Portanto, a Súmula no 182 do antigo Tribunal
Federal de Recursos - TFR, citada pela impugnante, refere-se a momento
histórico distinto e não abrange o caso em comento, que tem por base
legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Por outro lado, os litigantes afirmam que o ônus da prova cabe à
autoridade fiscal que deve provar não apenas a ocorrência de indícios,
mas demonstrar a relação de causalidade entre os indícios e o fato
presumido e que não há correlação lógica entre depósitos bancários e
omissão de rendimentos.
Ocorre que o presente caso baseia-se em presunção legal já descrita
neste voto, sobre a qual se aduz a seguinte explanação: via de regra, a
autoridade deve estar munida de provas para alegar a ocorrência de fato
gerador; contudo, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato
gerador – as chamadas presunções legais – a produção de tais provas é
dispensada, e cabe ao contribuinte apresentar provas que ilidam a
presunção de omissão resultante.
Presunções legais são as estabelecidas por lei, que determina o
princípio em virtude do qual se tem como provado o fato, pela dedução
tirada de outro fato, ou de um direito, por outro direito. As presunções
legais dividem-se em absolutas ou presunções juris et jure e em relativas,
condicionais ou presunções juris tantum. As presunções absolutas são as
que, por expressa determinação da lei, não admitem prova em contrário.
Os fatos ou atos que por elas se deduzem, são tidos como provados e
conseqüentemente como verdadeiros, ainda que se tente demonstrar o
contrário. As presunções relativas são estabelecidas em lei, não em
caráter absoluto ou como verdade indestrutível, mas em caráter relativo,
que podem ser destruídas por uma prova em contrário, ou seja, valem
enquanto prova em contrário não vem desfazê-las ou mostrar sua
falsidade.
Tal como as absolutas, as presunções relativas não se confundem
com os indícios, porquanto estes podem, em certas circunstâncias,
merecer fé, desde que acompanhados de elementos subsidiários que os
tornem de valor indiscutível, enquanto aquelas são geradas do preceito ou
da regra legalmente estabelecida. No caso em análise, verifica-se não se
tratar de simples indício de omissão de receitas, porquanto havendo uma
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3101-001.855 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724058/2011-66

presunção legal relativa, fica invertido o ônus da prova, cabendo à
contribuinte a produção da prova de que não teria ocorrido a omissão de
receitas.
Logo, tratando-se de presunção juris tantum, ou seja, está prevista
em lei, mas admite prova em contrário, caberia à interessada comprovar a
sua improcedência, mediante provas que apresentasse.
No texto a seguir reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda -
Pessoas Jurídicas, JUSTEC-RJ, 1979, pág. 806, José Luiz Bulhões
Pedreira sintetiza com muita clareza essa questão:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao
negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte,
para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não
existe no caso. (Grifou-se.)
Nesse sentido, são também brilhantes as lições de Maria Rita
Ferragut in Presunções no Direito Tributário (São Paulo, Dialética, 2001,
págs. 91/92):
Discordamos do entendimento de que as presunções ferem a segurança
jurídica porque, como meio de prova indireta que são, portam elevado grau
de incerteza, prejudicando a necessária apuração dos fatos. Entendemos que
as presunções não devam ser aplicadas em casos de dúvida e incerteza, mas
somente nas hipóteses de impossibilidade de comprovação direta do evento
descrito no fato, já que seu principal fim é o de suprir deficiências
probatórias.
A certeza e a convicção (...) é inatingível objetivamente, estando, nessa
perspectiva, também ausente na prova direta. Sobre a questão da certeza,
manifestou-se Moacyr Amaral dos Santos, para quem ‘há certeza,
relativamente a um fato quando o espírito se convence de sua existência ou
inexistência’.
A previsibilidade (inerente ao princípio da segurança jurídica) quanto aos
efeitos jurídicos da conduta praticada não se encontra comprometida quando
a presunção for corretamente utilizada para a criação de obrigações
tributárias. O enunciado presuntivo não altera o antecedente da regra-matriz
de incidência tributária, nem equipara, por analogia ou interpretação
extensiva, fato que não é como se fosse, nem substitui a necessidade de
provas. Apenas, e tão-somente, prova o acontecimento factual relevante não
de forma direta – já que isso, no caso concreto, é impossível ou muito difícil
– mas, indiretamente, baseando-se em indícios graves, precisos e
concordantes, que levem à conclusão de que o fato efetivamente ocorreu.
Caso não tenha ocorrido, até para a garantia de observância da segurança
jurídica, é permitido ao contribuinte produzir todas as provas juridicamente
admitidas para os fins de demonstrar a inveracidade fática do fato imputado.
(...)
A Administração tem o dever-poder de cumprir com certas finalidades,
sendo-lhe obrigatória essa tarefa para a realização do interesse da
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3101-001.855 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724058/2011-66

coletividade, indicado na Constituição e nas Leis. Conseqüência dessa
premissa é a indisponibilidade do interesse público.
A utilização de presunções para a instituição de tributos é uma forma de
atender ao interesse público, já que essas regras são passíveis de evitar que
atos que importem evasões fiscais deixem de provocar as conseqüências
jurídicas que lhe seriam próprias não fosse o ilícito. É, nesse sentido,
instrumento que o direito coloca à disposição da fiscalização, para que
obrigações tributárias não deixem de ser instauradas em virtude da prática de
atos ilícitos pelo contribuinte, tendentes a acobertar a ocorrência do fato
típico. (Grifou-se)
Logo, tratando o caso em tela de presunção legal relativa, fica
invertido o ônus da prova, pois a autoridade administrativa fica
dispensada de provar que ao negócio jurídico com as características
descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato econômico sujeito à
incidência do imposto de renda. Nesse caso, cabe ao contribuinte a
produção da prova de que o fato presumido não existe, ou seja, de que
não teria ocorrido a omissão de receitas apontada pela fiscalização com
base nos depósitos bancários de origem não comprovada.
No caso, a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto
de renda não se deu pela mera constatação de um depósito bancário,
considerada isoladamente, abstraída das circunstâncias fáticas. Pelo
contrário, a caracterização está ligada à falta de esclarecimentos da
origem dos numerários depositados, conforme dicção literal da lei.
Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido - ser
beneficiado com um depósito bancário sem origem – e o fato
desconhecido – auferir rendimentos. Essa correlação autoriza plenamente
o estabelecimento da presunção legal de que o dinheiro surgido na conta
bancária, sem qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos
não declarados.
A única forma de elidir a presunção legal é a apresentação de
provas hábeis e idôneas que demonstrem a origem dos recursos utilizados
nos depósitos bancários. Essas provas, se não apresentadas por ocasião
da fiscalização, devem ser apresentadas junto com a peça de defesa. O
fato é que os depósitos recebidos não foram justificados como referentes
a receitas declaradas, ou que fossem não tributáveis, isentos ou outra
justificativa que elidisse a autuação.
Cabe ressaltar que, em sua peça impugnatória, também nada
mencionou especificamente sobre nenhum dos valores considerados sem
comprovação da origem pela Autoridade Fiscal Autuante, pelo contrário,
restringiu-se a apresentar apenas alegações de direito ou que
dependeriam de inferência, sem, contudo, apresentar os fatos ocorridos
que pudessem afastar a presunção legal.
A Autoridade Fiscal Autuante, por outro lado, durante o
procedimento fiscal, solicitou os extratos bancários, esclarecimentos
sobre a movimentação financeira, bem como evidenciou as
inconsistências que identificou após confronto com a escrituração
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3101-001.855 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724058/2011-66

comercial, oportunizando ao impugnante prestar os esclarecimentos e
comprovar a origem dos depósitos bancários. Nesse contexto, podem-se
citar os termos de 21/07/2011 (fl. 114), de 22/09/2011 (fl. 295) e de
17/10/2011 (fl. 336), onde se verifica a evolução da análise realizada pela
Autoridade Fiscal em relação à comprovação da origem dos depósitos
bancários, a qual concluiu pela comprovação de alguns depósitos não
objeto do lançamento, bem como excluiu de sua apuração das
transferências de mesma titularidade, quando o depósito da conta de
origem tinha lastro documental. Quanto aos depósitos de origem não
comprovada, os evidenciou no Anexo 3.
Se o impugnante não concorda com os valores indicados no
referido anexo, deveria ter pontuado tais valores e apresentado os
elementos de prova que comprovam a origem/contabilização dos
depósitos. Tratando-se de receitas tributáveis, deveria ter comprovado
também o oferecimento à tributação ou o seu controle no Lalur. No
entanto, conforme já mencionado, nada disso foi feito em sua peça
impugnatória.
As razões de direito apresentadas (ônus da prova, Súmula 182 TRF
etc) foram afastadas neste voto. Por outro lado, as razões de fato não
foram apresentadas especificamente para nenhum depósito. Destarte,
mantém-se o lançamento relativo à omissão de receita decorrente de
depósito bancário de origem não comprovada.

- DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO LANÇAMENTO.
Configurada a omissão de receita, a insuficiência de declaração é o seu mero
reflexo.
Sabe-se que a base de cálculo das contribuições é a receita auferida no mês pela
pessoa jurídica, independentemente da classificação contábil (art. 1o das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002). Igualmente, que cabe ao contribuinte promover a apuração (obrigação acessória) e
o pagamento antecipado do débito (art. 150 do CTN).
No presente caso, constatou-se que a recorrente omitiu receita decorrente de
transferências e depósitos bancários sem origem comprovada, razão pela qual se operou o
lançamento fiscal.
Sem provas em sentido contrário pela recorrente, consequentemente restou
descumprida a obrigação acessória quanto à apuração e confissão dos débitos. E, mais uma vez,
adoto como razões de decidir a decisão recorrida:
II.2 - Da insuficiência de declaração
Quanto à insuficiência de declaração/recolhimento apurada, a
impugnante alega que decorreu de excesso de formalismo por parte da
RFB que não homologou o pedido de parcelamento, com os benefícios
da Lei no 11.941, de 2009, dos débitos ora discutidos. Argumenta que a
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3101-001.855 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724058/2011-66

homologação não foi deferida apenas pelo fato de que no AC 2007
ocorreu uma diferença de informação entre a DIPJ e a DCTF, no caso do
IRPJ e CSLL, e no caso do PIS e da Cofins por uma diferença entre o
DACON e a DIPJ, mas que os valores da DIPJ é que estariam corretos e
que ocorrera um mero equívoco formal.
Conforme consta do TVF, a insuficiência de declaração e
recolhimento dos tributos decorreu de terem sido os tributos apurados em
bases menores do que as efetivamente auferidas, não determinadas com
base nas notas fiscais emitidas em ordem cronológica, bem como pela
ocorrência de omissão de receitas.
No anexo II, a Autoridade Fiscal Autuante demonstrou como foram
apurados os tributos devidos: totalizou as receitas brutas, identificadas no
livro de registro de ISSQN, detalhando as sujeitas ao percentual de
presunção do lucro de 8% e 32% (demonstradas no anexo I) e as receitas
omitidas, determinando a base de cálculo dos tributos. Sobre tal base,
aplicou a alíquota do PIS e da Cofins e determinou os valores a recolher
de cada tributo. Do referido valor apurado, deduziu os valores dos
tributos declarados em DCTF e pagos e calculou a insuficiência de
declaração e de pagamento, respectivamente. O valor lançado nos Autos
de Infração correspondeu ao menor valor entre os dois, que equivaleu à
insuficiência de declaração.
Portanto, a insuficiência de declaração decorreu da infração
enfrentada no item anterior (omissão de receita decorrente de depósito
bancário de origem não comprovada) e das receitas escrituradas no livro
de registro de ISSQN, conforme demonstrado no anexo I. Destarte,
diferentemente do que alega a impugnante, a insuficiência de
declaração/recolhimento apurada não decorreu de excesso de formalismo
por parte da RFB que, segundo ela, não teria homologado o pedido de
parcelamento, com os benefícios da Lei no 11.941, de 2009. Por óbvio
que na DCTF não constaram os valores das receitas omitidas, por isso os
valores confessados foram menores do que os apurados pela Autoridade
Fiscal, gerando a insuficiência de declaração. Pelo mesmo motivo, não se
sustenta a alegação de que os valores da DIPJ é que estariam corretos e
que ocorrera um mero equívoco formal. Se a própria impugnante contesta
a infração que gerou a insuficiência de declaração, como pode ao mesmo
tempo afirmar que os valores declarados na DIPJ eram os valores
corretos? Ainda que tivessem, tal declaração não é considerada confissão
de dívida!
Diante de todo o exposto, a contestação apresentada no item “II.2 –
Da suposta insuficiência de declaração”, da impugnação, não passa de
mera alegação sem fundamento. Conforme já demonstrado, a
insuficiência de recolhimento decorreu da apuração da infração
enfrentada no item anterior, somada às receitas escrituradas no livro de
registro de ISSQN, de maneira que eventual divergência entre o referido
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3101-001.855 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724058/2011-66

livro e os valores que suportaram a DCTF não foram contestados pela
impugnante.
Mantém-se, portanto, integralmente o valor das infrações apurado.

- DO VALOR DA MULTA.
Por fim, busca a recorrente afastar a multa de ofício aplicada pela fiscalização
utilizando, para tanto, os argumentos de inconstitucionalidade.
Diante dos fatos, a multa de 75% deve ser mantida, já que aplicada sobre a
diferença da contribuição não recolhida/não declarada. Ademais, não compete a este Tribunal
Administrativo exercer controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo, de competência
exclusiva do Judiciário, segundo a Súmula Vinculante no 2 do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária

Conclusão.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 636
DF CARF MF
Original